Tribunal: TCU
Processo: 016.868/2015-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra decisão que julgou irregulares as contas da recorrente, condenando-a ao pagamento de débito e multa, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos disponibilizados no Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento à Educação para Jovens e Adultos (Peja), exercício 2005.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Iracy Andrade de Araújo, ex-prefeita de Campo Formoso/BA, contra o Acórdão 2380/2021-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento. 9.2. notificar a prolação desta deliberação à recorrente, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) e aos demais interessados.